Tribunal: STF
Processo: ARE 1559864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais interposto por Averaldo Lopes Ferreira contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo:



    “I – RELATÓRIO: 



    Tratam-se de recursos interpostos pelo Autor e pelo Réu em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença desde 02.07.2014. 



    Em suma, o INSS requer a reforma da sentença alegando que a parte autora não preenche os requisitos autorizadores do beneficio visto que na data de inicio da incapacidade estava desvinculada do RGPS. 



    A Parte autora apresentou recurso objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. 



    É o relatório.



    II – VOTO: 



    O recurso interposto pelo INSS merece acolhida. 



    No presente caso, a pericia médica realizada em 07.05.2015 (arquivo 13) reconheceu que o autor, 56 anos de idade, pedreiro, apresenta incapacidade laborativa total e temporária, desde 02.07.2014 (fixado com base em exame apresentado pela parte autora) e sugeriu reavaliação após um ano. 



    De fato, uma análise detida dos documentos leva à conclusão de que o ingresso ao RGPS e recolhimento de contribuições sociais tiveram por escopo a aquisição da qualidade de segurado quando o quadro de saúde da parte autora já estava comprometido, ou seja, após a confirmação do diagnostico da doença, que em razão de sua gravidade, implica na existência de incapacidade. 



    Ressalto que o autor, por ocasião da pericia judicial, declarou que que ‘em 2003, sofreu queda, com trauma em tornozelo direito, evoluindo com dores em coluna lombar. Submetido a tratamento cirúrgico em tornozelo direito e fisioterapia posterior.’. Observo que o Perito judicial foi claro ao afirmar que fixou a data de inicio da incapacidade apenas em 2014 considerando que o autor apenas apresentou documentos comprobatórios da incapacidade a partir desta data.



    Desta forma, considerando a natureza da doença e histórico relatado no laudo pericial, entendo que o início da incapacidade certamente é anterior ao reingresso ao RGPS, conforme se observa da consulta ao CNIS anexa aos autos (arquivo 20), onde consta que o autor, após o término do último vínculo empregatício, em 01/1997, apenas reingressou ao RGPS em 10/2013, e logo após já requereu administrativamente a concessão do benefício o que deixa claro que o ingresso ao RGPS de fato foi direcionado a percepção do benefício. 



    Ressalto, ainda, que a consulta DATAPREV anexa aos autos (arquivo 19) também confirma que o próprio autor se julgava incapaz antes do reingresso ao RGPS visto que após longo período sem recolher contribuições previdenciárias, em 30.09.2013 requereu administrativamente a concessão do auxílio-doença, negado por ‘perda da qualidade de segurado’. Após esta negativa, retornou a recolher contribuições, o que não fazia desde 1997. 



    Desta forma, considerando-se que o início da incapacidade foi anterior ou concomitante ao início das contribuições em favor do RGPS, é de rigor improcedência do pedido. 



    Trata-se de aplicação do Parágrafo único do art. 59 da Lei 8.213/91, que assim dispõe: (...)



    Nesse quadro, é de rigor o acolhimento do recurso do INSS e, portanto, nego provimento ao recurso do autor.



    Friso que os valores pagos pelo INSS à parte autora, em razão da liminar deferida nestes autos, deverão ser devolvidos (decisão proferida pelo STJ na Pet. 10.996, em 12.06.2017, que remete ao julgamento do Resp 1.401.560 – recurso repetitivo). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido e nego provimento ao recurso do Autor. 



    Os valores pagos pelo INSS à parte autora, em razão da liminar deferida nestes autos, deverão ser devolvidos (decisão proferida pelo STJ na Pet. 10.996, em 12.06.2017, que remete ao julgamento do Resp 1.401.560 – recurso repetitivo). 



    Deixo de condenar o INSS em honorários advocatícios. 



    Condeno a parte autora, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei federal nº 9.099/1995 (aplicado subsidiariamente), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data do presente julgamento colegiado (artigo 1º, § 1º, da Lei federal nº 6.899/1981), de acordo com os índices da Justiça Federal (‘Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal’, aprovado pela Resolução nº 134/2010, com as alterações da Resolução nº 267/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal – CJF).



    Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos da Lei.  É o voto” (fls. 1-3 143, vol. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 18). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal contrariado o inc. III do art. 1º, caput e incs. LIV e LV do art. 5º, caput do art. 6º, inc. IX do art. 93 e art. 193 da Constituição da República (vol. 21).



    O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (vol. 23).



    No agravo, o agravante assinala que “nenhum elemento de prova necessita ser analisado para que se possa concluir que a imposição em questão viola claramente princípios constitucionais diretamente, eis que responsabiliza o segurado pela restituição de valores recebidos em decorrência de ordem judicial, consistindo em prestação de natureza alimentar e caracterizada pela natureza alimentar. Diante disso, claro está que não há como se cogitar qualquer ofensa 
em relação ao conteúdo da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, 
vol. 25).



    Sustenta que “não há como se alegar que se tratam as questões veiculadas de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, eis que há se trata de ofensa frontal à ‘lex prime’” (fl. 3, vol. 25).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, reformando-se a decisão prolatada que negara seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) anteriormente interposto, e, via de consequência, concedendo-se ao Agravante o benefício de auxílio-doença e declarando a desnecessidade de restituição dos valores recebidos em decorrência da tutela de urgência” (fl. 4, vol. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. O presente recurso extraordinário com agravo não pode ser conhecido.



    4. O recurso extraordinário interposto, em 15.10.2018 (fls. 20-21, 
vol. 21), simultaneamente à instauração do pedido de uniformização de lei federal (fls. 7-12, vol. 27), demonstra não ocorrido o exaurimento das vias ordinárias.



    Na espécie, o pedido de incidente de uniformização e o recurso extraordinário versam sobre a mesma matéria infraconstitucional apreciada pelo acórdão recorrido: preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença e possibilidade de restituição ou não de valores recebidos pelo segurado na espécie.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula n. 281). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.006.344-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URP’S ABRIL E MAIO DE 1988. REAJUSTE DE 7/30 DE 16,19%. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO 
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. A parte Agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento apresentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo: interposição conjunta de pedido de uniformização e recurso extraordinário (Súmula 281 do STF), cuidando apenas de replicar as razões deste. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.181.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que somente depois do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência esgota-se a instância para interposição de recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, pendente de julgamento incidente de julgamento de incidente de uniformização de jurisprudência, inexiste decisão de única ou última instância a ensejar a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula 281/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.553.099-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.7.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora